Tribunal: TJSP
Processo: 2137963-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137963-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante ROBERTA
CAROLINE IZZI DE CAMARGO e Paciente DANIEL PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
2
VOTO no 2146
HABEAS CORPUS no 2137963-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Rio Claro
PACIENTE: Daniel Paulino
IMPETRANTE: Roberta Caroline Izzi de Camargo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Dra. Roberta Caroline Izzi de Camargo, em favor do paciente Daniel
Paulino, sob acusação de ter praticado o delito de tráfico de entorpecentes,
contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, que
converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva e, posteriormente,
indeferiu o pedido de sua revogação.
Sustenta que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código Penal. Alega que o paciente é primário, pai de família,
possui residência fixa e trabalho lícito, bem como que o delito a ele imputado
não possui como elementares violência ou grave ameaça. Aduz, outrossim,
que a decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva
carece de fundamentação idônea, eis que baseada na gravidade abstrata do
delito, bem como que contraria o princípio da presunção de inocência. Acena
com a preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
3
artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de
liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura
A liminar foi indeferida (fls. 129/130), sendo
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 133/136).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 140/142).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observe-se o que constou da denúncia: “Consta dos inclusos
autos do inquérito policial que no dia 15 de maio de 2.020, por volta das
13:10 horas, na Rua Estrada ETR José Horácio Pascon, próximo do pátio da
Cerâmica Incopisos, no município de Santa Gertrudes, nesta comarca,
DANIEL PAULINO, qualificado às fls. 13/16, com intuito mercantil, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
4
consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito 53 (cinquenta e três)
microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente
denominada cocaína, totalizando aproximadamente 24,00 gramas, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e laudo de constatação preliminar
de fls. 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Com o recebimento de informação indicando que indivíduo
conhecido como BELLO, morador de Rio Claro, proprietário de um Honda
Fit vermelho, estaria real izan do o tráfico de entorpecentes no pátio de
caminhões próximo a cerâmica Incopisos, o denunciado foi identificado a
partir da realização de campanas por policial civil com o apoio da guarda
municipal, sendo observado inclusive enquanto realizava a venda de
entorpecente para alguns usuários, entre os quais aquele que foi abordado
em poder de alguns pinos de cocaína, ensejando a lavratura do RDO No
263/2020, e de um caminhoneiro, ensejando a lavratura do TC 900001/2020.
Durante nova campana realizada na ocasião, após ter se dirigido ao Honda
Fit vermelho que utilizava, para então manter contato com usuário indicativo
de venda de entorpecente, o denunciado acabou abordado com o apoio de
policial militar, apreendendo-se em seu poder a quantia de R$ 110,00, em
notas trocadas, além da chave do veículo, onde localizou-se, no banco de
traz, em uma mochila, 53 (cinquenta e três) eppendorfs com cocaína, e após
confirmar que estava realizando a venda da droga no local, efetuou-se a
prisão em flagrante. Interrogado por ocasião o flagrante, o denunciado (fls.
13) permaneceu em silêncio. Considerando as diversas ocorrências no
prontuário do denunciado, egresso do sistema prisional em razão de
condenação pelo mesmo delito, demonstrando que as medidas cautelares
diversas da prisão não se prestariam a impedir a continuidade da empreita
delitiva, mostrando-se ineficazes à efetiva proteção do bem juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
5
tutelado, converteu-se por r. decisão a prisão em flagrante em preventiva (fls.
46)”.
Com efeito, conforme consta do auto de exibição e
apreensão de fls. 14, foram apreendidas 53 (cinquenta e três) microtubos do
tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína,
totalizando aproximadamente 24 gramas. Trata-se de quantidade superior ao
normalmente necessário para o uso momentâneo.
E, o laudo de constatação preliminar aponta se tratar
realmente desta substância (fls. 22).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
6
feito.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Ressalte-se que, apesar de ser primário, consta dos
autos a informação prestada pelo Juízo de que o paciente ostenta condenação
pelo mesmo delito, no processo 1501122-23.2019.8.26.0320.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
7
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137963-21.2020.8.26.0000 -Voto no 2146
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem
pretendida.

FÁTIMA GOMES
RELATORA